Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-20.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004764-20.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (RECORRENTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES (RECORRIDO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser aplicado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – OFENSA PESSOAL EM REDE SOCIAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A prova converge inteiramente no sentido de que o ora recorrente agiu de maneira à ofender a honra e dignidade do recorrido. Ademais, restou evidenciado pelo conjunto probatório acostado aos autos que a parte autora, ora recorrida imputou ofensas diretas à personalidade do ora recorrido.

2.Em que pese o ora recorrente argumentar em suas razões recursais que estava apenas no exercício de sua liberdade de expressão acerca de indignação ante as politicas públicas, tem-se que houve excesso a tal direito de liberdade, ademais o vídeo postado teve grande engajamento nas redes sociais, fato este que intensifica o dano moral suportado pelo ora recorrido.

3.Nesse sentido, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em montante suficiente a reparar o prejuízo, e, ao mesmo tempo, cumprir com sua função pedagógica, para que o ofensor não volte a incidir na conduta lesiva.

4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, tendo que este está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam os Juizados Especiais Cíveis, que ora mantenho.

5.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024